Tribunal: STF
Processo: ARE 1408321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RONDON. PROFESSORA APOSENTADA. RGPS. (i) PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE. INVIABILIDADE. ‘TEMPUS REGIT ACTUM’. CRIAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELO ENTE FEDERADO. NÃO OBRIGATÓRIA. REGRA DO ART.40, §14, CF. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA; (ii) ABONO PERMANÊNCIA: VERBA EXCLUSIVA DOS SERVIDORES DO RPPS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA: DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU: PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA: PREJUDICADA”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos II, XXXV e XXXVI; 7º, caput e inciso IV; 37, caput e inciso XV; 39, § 3º; 40, caput e §§ 3º, 5º e 19; 93, inciso IX; e 201, § 8º, da Constituição Federal, bem como das Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05.



    A recorrente pleiteia, em síntese, a condenação do município recorrido ao pagamento de complementação de aposentadoria por tempo de contribuição no montante referente à última remuneração do cargo que ocupava enquanto encontrava-se na ativa, bem como ao pagamento do abono de permanência.



    Sustenta, para tanto, que,



    “(...)



    Portanto, a obrigação da instituição do RPPS é do ente público e não do servidor público! Portanto, não pode a Recorrente ser penalizada pela opção do Município Recorrido em extinguir o RPPS e obrigar a Recorrente a contribuir perante o INSS.



    Ainda que assim não fosse, a Recorrente sofreu retenção do INSS onde o Município preferiu assim proceder, vertendo toda a contribuição da mesma para o Regime Geral. 



    Logo, a Recorrente contribuiu efetivamente para ter direito a integralidade e paridade dos vencimentos nos termos da legislação que rege as aposentadorias dos servidores públicos. 



    Assim, independentemente da existência da fonte de custeio, o complemento é de responsabilidade do Município Recorrido que, ao deixar de implantar ao o regime próprio de previdência dos seus servidores públicos (RPPS) nos termos que determina a lei, assumiu o risco da sua omissão, cabendo a este a responsabilidade quanto a citada obrigação (complementação de aposentadoria), que, aliás, é corroborado pela jurisprudência”.



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a autora, ora recorrente, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não possui direito à complementação de aposentadoria e ao abono de permanência ante a ausência de legislação municipal prevendo a concessão dos referidos benefícios.



    Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pela Corte local seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e rever o conjunto fático-probatório dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos para a obtenção do direito ao regime próprio. Não aquisição. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.370.135-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/06/22).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.256.447/SP-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/5/22).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.221.601/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SUMÚLAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.115.634/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.092.011/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente